Tribunal: TJSP
Processo: 1002738-96.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Financiamento de veículo. Tarifa de avaliação do bem. Reconhecida a abusividade da cobrança. Restabelecimento do status quo ante com a restituição simples dos valores cobrados. Ausência de elementos aptos a ensejar o afastamento da boa-fé objetiva. Seguro

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Financiamento de veículo. Tarifa de avaliação do bem. Reconhecida a abusividade da cobrança. Restabelecimento do status quo ante com a restituição simples dos valores cobrados. Ausência de elementos aptos a ensejar o afastamento da boa-fé objetiva. Seguro prestamista. Venda casada não configurada. Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça Apelante não comprova que foi compelido a contratar. Sentença mantida. Recurso improvido.